Tribunal: TJES
Processo: 5010117-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010117-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATAN MACHADO GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO.
NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. TEMA 1132 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I – Tratando-se de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Preliminar rejeitada.

II - Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância. Preliminar acolhida.

III – Mérito:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

IV - Recentemente
o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

V -
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ, a despeito da notificação extrajudicial ter retornado com a informação de “endereço insuficiente”. Precedentes do STJ.

V
I
-
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010117-63.2023.8.08.0000

AGVTE:
NATAN MACHADO GONÇALVES DA SILVA

AGVDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

Conforme relatado, o agravado, em sede de contrarrazões,
impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita que foi deferida em favor do agravante, apenas para os fins do preparo recursal.

Em que pese a tese sustentada pelo recorrido, entendo que não merece prosperar.

De início, quanto à gratuidade da justiça vindicada, é de se notar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que:
“[...] 2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.[...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Consigno, ainda, que, nos termos da jurisprudência do STJ,
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. [...]”
(STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

No caso dos autos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a alegada fragilidade econômica da parte recorrente.

Denota-se dos autos de origem que, além da juntada da declaração de hipossuficiência financeira, o agravante acostou cópia de sua carteira de trabalho digital, na qual restou comprovado que sua renda mensal gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, tal como alegado pelo recorrente ao responder a impugnação apresentada pela parte contrária, se
“[...] tivesse o Agravante em condições confortáveis, este litigio sequer seria trazido ao Judiciário, afinal, este teria plenas condições de arcar com o financiamento que assumiu junto ao Agravado, não sendo necessário, assim, perder seu único meio de locomoção”
, o que apenas ratifica o estado de precariedade a ensejar a manutenção da benesse ora deferida apenas para fins do preparo recursal.

Ressalto, finalmente, que, tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa. (TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO. 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018).

Por tais razões, diante dos elementos de provas acostados até então nestes autos, bem como diante da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência do agravante, a benesse concedida é medida que deve ser mantida, sem maior prejuízo da medida ser revista em sede de primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010117-63.2023.8.08.0000

AGVTE:
NATAN MACHADO GONÇALVES DA SILVA

AGVDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Ainda em sede preliminar, o recorrido aduz que o agravante
“alega matérias de abusividade dos juros e revisão do contrato que sequer foram objetos de análise pelo juízo de origem, situação que denota que o recurso possui, em verdade, natureza de contestação”.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que, neste ponto, a tese sustentada pelo recorrido merece prosperar.

Denota-se do presente caderno processual que o presente recurso foi interposto em face da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão na ação de origem.

Assim, verifica-se que n
ão foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO
a preliminar suscitada, para
NÃO CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso quanto as matérias ora suscitadas.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010117-63.2023.8.08.0000

AGVTE:
NATAN MACHADO GONÇALVES DA SILVA

AGVDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NATAN MACHADO GONCALVES DA SILVA
uma vez que irresignado com a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão na ação de origem.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não houve sua válida constituição em mora, na medida em que a instituição financeira não demonstrou o envio e recebimento da notificação extrajudicial no endereço estabelecido no contrato. Argumentou que a notificação prévia do devedor fiduciante acerca da mora é pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, e que a notificação via edital somente é válida após o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Aduziu, outrossim, que o presente procedimento não permite emenda à inicial, bem como, que eventual mora seria descaracterizada em virtude da cobrança abusiva de juros remuneratórios. Dito isso, pleiteou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Em decisão acostada no ID 5943815, a antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida.

Em suas contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA É IMPRESCINDIVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
. (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos,
a notificação extrajudicial colacionada no ID nº
6400999,
que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como “
endereço insuficiente
”.

Em
demandas
pretéritas que tratavam do mesmo tema, registrei que o C. STJ
possuía
firme entendimento no sentido de que não era exigido, para fins de constituição em mora, que a entrega da notificação extrajudicial fosse feita na pessoa do devedor. Exige-se apenas, para fins de regularidade da constituição em mora, a
entrega efetiva
da correspondência no endereço do contrato.

Ocorre que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1132), alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Portanto, o precedente vinculante agora
estabelece
que, para fins de regular constituição em mora,
não
é
mais necessária a entrega da notificação no endereço do devedor, mas apenas a comprovação de que o envio foi feito para o endereço
apresentado pelo
contrato
.

Assim, discussões acerca do motivo pelo qual a notificação não foi entregue, como “endereço insuficiente”, “não existe número” e “ausente”, tornaram-se desimportantes, tendo em vista que, como dito, o C. STJ passou a reconhecer que basta o mero envio da notificação ao endereço fornecido no contrato para que o devedor esteja constituído em mora.

A propósito, o referido entendimento já vem sendo aplicado, além deste Egrégio Sodalício, por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/67. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. INDIFERENÇA. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(...)

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no dia 09/08/2023, ao julgar os RESP nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema nº 1132, indicando que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". Aliás, conforme o Informativo de Jurisprudência nº 782 do STJ, ficou delineado no julgamento dos referidos Recursos Especiais que
é indiferente que o retorno do AR esteja com o aviso de "ausente", de "mudou- se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento" para a constituição da mora, de modo que o entendimento atual da Corte da Cidadania é, exatamente, o de que o simples envio da notificação ao endereço indicado contratualmente pelo devedor é suficiente para a comprovação da constituição em mora, sendo desnecessária qualquer outra atitude do credor para tanto
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(TJMS; AI 1418751-40.2023.8.12.0000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 29/09/2023; Pág. 139)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE POR TRÊS VEZES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao RESP 1951888/RS (acórdão ainda não publicado), para determinar o retorno dos autos à origem, para fins de processamento da ação de busca e apreensão, por entender que a mora havia sido comprovada pelo simples envio da notificação postal ao devedor para o endereço constante do contrato, ainda que a carta tenha sido devolvida pelo fato deste estar ausente por 3 vezes no ato da entrega
. 2. Diante do novo entendimento do STJ,
não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor
. Precedente do c. STJ (RESP nº 1.951.888/RS).
(...)

(TJDF; APC 07031.60-87.2023.8.07.0010; 175.8869; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 14/09/2023; Publ. PJe 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço da devedora, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de “endereço insuficiente”.
2. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”, salientando que “ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
3. Considerando que a jurisprudência do STJ entende pela validade da notificação extrajudicial nos casos em que a carta com aviso de recebimento retorna com a informação “Mudou-se”, com mais razão deve se admitir no presente caso, eis que, ao que parece, a devedora, desde o início da relação contratual, forneceu endereço insuficiente para a instituição financeira. 4. Recurso conhecido e provido.

(...)

(TJES; Agravo de Instrumento 5013964-73.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloísa Cariello; Julg. 08/03/2024)

Ressalto, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões mais recentes, em casos envolvendo a notificação extrajudicial devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, vem acolhendo a proposta de voto que ora se avizinha, conforme se pode verificar das seguintes decisões monocráticas: AREsp n. 2.528.840, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 05/04/2024; AREsp n. 2.528.993, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 20/03/2024; AREsp n. 2.521.821, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 14/03/2024 e AREsp n. 2.514.000, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/03/2024.

Firme em tais premissas, denota-se dos autos que o fato do AR ter
retornado com tal justificativa (endereço insuficiente), a meu sentir, enseja a conclusão de que o devedor, ora agravante, informou seu endereço, no ato da contratação, de forma incompleta, já que o agravado, conforme o documento juntado no ID 19735171 (comprovante de residência) nos autos de origem, demonstrou que era aquela a residência do recorrente.

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada corretamente para o endereço informado pelo próprio consumidor ao firmar o contrato, reputo que houve a regular constituição em mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso, e, nesta parte,
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
, consequentemente, manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)